Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-35.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSOS MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DANO IRREPARÁVEL À PARTE. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO EM RELAÇÃO A DOIS REPRESENTADOS. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UM REPRESENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. OBSERVÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelos menores, não sendo, todavia, essa a hipótese dos autos
2. A instauração de incidente de insanidade mental demanda a demonstração de dúvida razoável acerca da integridade psíquica do representado, conforme inteligência do 149 do Código de Processo Penal, aplicável ao caso por força do art. 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente. No caso, inexistente dúvida razoável sobre a capacidade psíquica da adolescente, aliado ao fato da extemporaneidade do pedido, efetuado apenas em alegações finais, inviável a instauração do pretendido incidente de insanidade mental. Preliminar rejeitada.
3. Mostra-se impositiva a aplicação de medida socioeducativa aos adolescentes infratores quando o conjunto fático probatório é amplo e converge para a certeza de que os adolescentes praticaram as condutas análogas aos tipos descritos no artigo 121, § 2o, incisos III (homicídio qualificado mediante asfixia mecânica) e IX (homicídio contra menor de 14 anos), e no art. 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal.
4. Por outro lado, se não foi devidamente demonstrado nos autos qualquer ação atribuída a um dos correpresentados que possibilite concluir, sem sombra de dúvidas, que ele atuou em concurso para a ocultação do cadáver da vítima, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, com a sua consequente absolvição, por força do art. 189 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. Ainda que se admitisse como verdadeiras as alegações de que a vítima furtava os pertences da representada e teria soltado deliberadamente um cavalo, utilizado como instrumento de trabalho, tais circunstâncias não constituem justificativa juridicamente válida para afastar a reprovação normativa de sua conduta, especialmente quando havia outras alternativas à disposição da adolescente, como a comunicação dos supostos ilícitos às autoridades policiais. Logo, inaplicável a tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa.
6. Constatado do acervo probatório que o ato infracional análogo ao homicídio não se configurou por violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, o que, em tese, atrairia a aplicação do privilégio previsto no §1o do art. 121 do Código Penal (homicídio privilegiado), inviável a aplicação da causa de diminuição pretendida pela defesa, para fins de abrandamento da medida socioeducativa a ser imposta.
7. Consoante estabelece o § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), verificada a prática de ato infracional, a aplicação de medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de o adolescente cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração. O referido diploma, todavia, não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para sua aplicação, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida se mostra mais adequada a garantir ao adolescente os desígnios de reeducação e ressocialização.
8. No caso analisado, diante da alta reprovabilidade dos atos praticados pelos adolescentes que, além de tirarem, de maneira extremamente cruel, a vida de uma criança de apenas dez anos de idade, descartaram seu corpo em um poço para ocultá-lo e evitar possíveis responsabilizações, necessária se revela a adoção de medida que objetive inibir novas condutas semelhantes, mostrando-se, pois, adequada e razoável a internação dos infratores em estabelecimento educacional, pelo que não se justifica a aplicação de medida mais branda.
9. Apelações criminais do Ministério Público e das defesas conhecidas e não providas.